Tribunal: TJPA
Processo: 0819516-35.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14166 - Ausência/Deficiência de Fiscalização
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819516-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA GORETTI SANTOS DE MEDEIROS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para compelir o Município ao custeio provisório de aluguel, em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de supostos prejuízos estruturais em imóvel atribuídos a obras públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso preenche o requisito da impugnação específica, apto a infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência com base na vedação legal à concessão de liminar que imponha pagamento à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada fundamentou o indeferimento da tutela de urgência na vedação prevista no art. 1º da Lei nº 9.494/97 e no entendimento consolidado acerca da impossibilidade de imposição de pagamento liminar à Fazenda Pública.

4. As razões recursais limitaram-se a reiterar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sem impugnar especificamente o fundamento jurídico adotado pelo Juízo de origem.

5. A ausência de enfrentamento direto da motivação da decisão caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, exigência decorrente do art. 1.010, II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.

6. A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica conduz à inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II e III; art. 300; Lei nº 9.494/97, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 01.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 15 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0819516-35.2025.8.14.0000) interposto por MARIA GORETTI SANTOS DE MEDEIROS contra o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, diante da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais (processo nº 0003815-88.2019.8.14.0061), ajuizada pela Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

“[...] Quanto ao pedido de tutela antecipada, indefiro-o, adotando como fundamentação os termos já utilizados para o indeferimento na decisão de id 25707381 (fls. 35/36 dos autos físicos).

Intimem-se. Cumpra-se. [...]”.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que sua residência sofreu graves danos estruturais decorrentes de obras públicas realizadas pelo Município de Tucuruí — notadamente o aterramento de lagoa sem estudo de impacto —, os quais foram agravados pelas chuvas intensas ocorridas em março de 2025. Afirma que a situação do imóvel é de risco iminente de desabamento, colocando em perigo sua vida e de seus filhos.

Aduz que estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, pois há probabilidade do direito — consubstanciada em laudos técnicos, registros fotográficos e precedentes judiciais em casos análogos —, e perigo de dano, diante da iminência de colapso estrutural do imóvel em que reside.

Destaca que a concessão da tutela antecipada não causaria prejuízo irreversível ao Município, pois se limita ao custeio temporário de aluguel em valor não inferior a dois salários-mínimos mensais, até ulterior decisão judicial.

Ao final, requer a concessão de tutela recursal para determinar que o Município de Tucuruí arque com o referido custeio de aluguel e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão interlocutória agravada, com a concessão definitiva da medida de urgência.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O agravado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja concedida a tutela de urgência.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, identifica-se óbice intransponível ao conhecimento do recurso, uma vez que não houve impugnação específica das razões que levaram ao indeferimento do pedido de urgência.

Como se observa, a decisão agravada indeferiu o pedido, em razão da vedação legal estabelecida no art. 1º da Lei nº 9.494/97 e entendimento firmado na Ação Direta de Constitucionalidade nº 04 acerca da impossibilidade de impor a obrigação de pagamentos liminares à Fazenda Pública.

Entretanto, as razões recursais se limitam a aduzir a presença da probabilidade do direito e perigo de dano, sem, no entanto, contrapor os fundamentos utilizados pelo Juízo de origem, deixando de atender aos requisitos estabelecidos no art. 1.010, II e III do CPC.

A conduta da Recorrente configura violação ao princípio da dialeticidade, segundo o qual, para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fatos e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão. A respeito do tema Nelson Nery Jr. apud Fredie Didier Jr. e Leonardo da Cunha esclarecem:

A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo o recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnando, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e Processo nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.124).

A inadmissibilidade do recurso em decorrência da inobservância da regra de dialeticidade é matéria consolidada no âmbito dos tribunais pátrios, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂN-CIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Acerca do princípio recursal da dialeticidade, assinalam JOSÉ ANTONIO SAVARIS e FLÁVIA DA SILVA XAVIER que "não se pode considerar efetivamente impugnada a decisão quando a parte recorrente se limita a deduzir razões pelas quais entende deter o direito reivindicado, mas deixa de destinar qualquer argumento que demonstre o desacerto da decisão recorrida" (Manual dos recursos nos juizados especiais federais. 5. ed. Curitiba: Alteridade, 2015, p. 50).
2. Também a consolidada jurisprudência do STJ assinala que, "pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido
" (AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 28/11/2018). 3.
No caso, o recorrente não logrou se desvencilhar de tal encargo, uma vez que, nas razões do agravo interno, não houve o combate específico ao único fundamento da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (STJ - AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEI-RA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021) (grifei).

Este também é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
RECURSO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA
. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 514, INCISO II DO CPC/1973 (ART. 1.010 DO CPC/2015). RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - As razões do recurso não atacaram um fundamento sequer da sentença, preferindo apenas repetir os argumentos da petição inicial do remédio mandamental, o que ofende frontalmente ao princípio da dialeticidade. 2 - Cumpre à parte, segundo a previsão contida no inciso II do art. 514 do Código de Processo Civil (art. 1.010 do CPC/2015), inserir no apelo os fundamentos de fato e de direito com os quais pretende a reforma da sentença, determinação que restou desatendida, uma vez que não houve a apresentação, por parte do recorrente, de qualquer razão para que a decisão hostilizada fosse reformada, o que enseja o seu não conhecimento. (TJPA, 2017.01144604-96, 172.119, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, publicado em 2017-03-24). (grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE. 1. Legitimidade ativa dos consumidores não associados ao IDEC - questões superadas com a adoção do entendimento constante no RESP 1391198/RS. 2.
O agravante deverá fazer a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada. In casu, o recorrente apresentou razões dissociadas daquela contida no decisum que pretende modificar, inexistindo relação de coerência entre a decisão agravada e a peça recursal. Assim, carece a parte recorrente de interesse recursal, requisito intrínseco ao conhecimento do expediente recursal.
3. À unanimidade, recurso não conhecido, nos termos do voto do Des. Relator.

(TJPA, 2016.01147267-13, 157.538, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-17, publicado em 2016-03-30). (grifos nossos).

Logo, para que o recurso seja conhecido, imprescindível que as razões do recorrente combatam especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos, cunhando-se o Princípio da Dialeticidade.

Com efeito, inexistindo simetria entre as razões recursais e o que foi decidido, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026